Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-98.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Processo : 0707560-98.2019.8.07.0006 DESPACHO Considerando o recurso interposto, à autora-apelante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao princípio da dialeticidade. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 07 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator